Tribunal: TJDFT
Processo: 0740021-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740021-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATEUS RIBEIRO FONSECA AGRAVADO: LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MATEUS RIBEIRO FONSECA contra a decisão (id 31474060), mantida após a oposição de embargos de declaração (id 31474062), proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0733393-36.2019.8.07.0001, ajuizada por LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - ME, que rejeitou a impugnação à penhora das quotas sociais do agravante relativas à sociedade empresária VASCON ASSESSORIA CONTABIL LTDA. Em suas razões, o recorrente aduz, em suma, que não foram esgotados todos os meios executórios disponíveis ao credor, visto que, conforme os artigos 1.026 e 1.053 do CC, caberia primeiro a constrição dos lucros e dividendos da empresa referente a sua parte antes da penhora de suas quotas sociais. Tece arrazoado acerca do tema, colacionando jurisprudência, para sustentar a tese de que o processo de execução possui o objetivo primordial de, utilizando-se dos meios necessários e possíveis, satisfazer o crédito devido ao exequente da maneira mais célere e menos onerosa ao executado. Enfatiza ainda que se deve observar o princípio da conservação da empresa, segundo o qual a penhora de quotas sociais de sociedades simples e empresárias, por débito estranho à empresa, implica sua descapitalização, afetando os interesses dos demais sócios, empregados, fornecedores e credores, podendo provocar a dissolução da sociedade empresária. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, a probabilidade do direito, consoante a argumentação exposta, e o perigo de dano, ante a possibilidade de liquidação das suas quotas sociais. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se o efeito suspensivo, para cancelar a penhora objeto do recurso. Preparo regular (ids 31474064 e 31474066). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Na hipótese em julgamento, mostra-se relevante a questão devolvida à análise no tocante a observância da ordem de preferência de penhora. Ademais, vislumbra-se o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porque poderá ser determinar a liquidação das quotas sociais antes do pronunciamento definitivo pelo Órgão Colegiado o que pode vir a implicar a prática de atos inúteis ou desnecessários. Desse modo, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito pelo Órgão Colegiado a adequação da medida postulada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora